Tribunal: TJDFT
Processo: 0009070-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Presentes provas da materialidade e indícios da participação do acusado na prática do crime, por meio dos depoimentos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.